Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-17.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000952-17.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA - CPF: 006.429.271-11 (APELANTE), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTO PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO – LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM IMPERATRIZ – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO –SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

Em consonância à orientação deste Sodalício, “
Há cerceamento de defesa quando o juízo singular intima as partes para a produção de provas e, após o requerimento de uma delas decide antecipadamente a lide sem considerar o pedido, inobstante tratar-se de controvérsia de fato e de direito, o que viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, restando prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões da Apelação e do Recurso Adesivo. (N.U 0000309-02.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
APARECIDA DE CASTRO MARTINS E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-os na
obrigação de fazer
consistente na integral regularização do empreendimento denominado Jardim Imperatriz, situado nas proximidades da Rodovia MT-251 (liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães), objeto da matrícula n. 20.545 do Livro 02 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação pertinente, mediante a elaboração, apresentação e aprovação de projeto de loteamento pelo Município de Cuiabá (MT) e respectivas concessionárias de serviços públicos e órgãos ambientais competentes, sem prejuízo do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e da execução das obras de infraestrutura exigidas para o licenciamento, devendo tais medidas ser concluídas no prazo não superior a 12 (doze) meses; na
obrigação de indenizar
, coletivo, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), passando a incidir correção monetária desde então (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Cuiabá.

Em suas razões, os apelantes pugnam pelo benefício da justiça gratuita, ante a hipossuficiência financeira, pois a Recorrente Aparecida percebe em média R$ 2.145,00; Carlos Gustavo percebe em média R$ 4.500,00; e a empresa Eterna Empreendimentos foi desativada no ano de 2006.

Pontuam os apelantes, preliminarmente, que a sentença é nula, “porque os Apelantes, não tiveram oportunidade de produzir as provas requeridas e necessárias como a prova pericial, a oitiva de testemunhas, a ausência de formação do litisconsorte necessário com a participação e identificação dos invasores e/ou moradores adquirentes do Loteamento Jardim Imperatriz foram diretamente atingidos pelos efeitos da sentença, violando o princípio do devido processo legal e o direito à defesa e o contraditório”.

Assevera que,
Carlos Gustavo Martins Raffa
é parte ilegítima, pois não existem provas de conduta ilegal praticada por ele, principalmente porque o imóvel fora transferido para ele no ano de 2009, ou seja, muitos anos depois da implantação do Loteamento denominado de Jardim Imperatriz, portanto, não deve ser responsabilizado por práticas cometidas por terceiros, e tampouco, figurar no polo passivo da ação civil pública.

Pondera que, ainda que se admita a sua participação como litisconsorte necessário e, consequentemente, responsável solidário pelo fato de havido transferência de propriedade perante o registro do 7º Ofício de Cuiabá-MT, a responsabilidade não deve ser estendida ao segundo Apelante, eis que à época dos fatos não havia qualquer participação dele, seja no Projeto de Parcelamento do Solo, seja na edificação de casas, abertura de ruas e outros atos praticados por terceiros, não podendo ser presumido que o segundo Apelante tenha praticado qualquer conduta ilegal seja via inquérito policial ou participação nos contratos de compra e venda com terceiros, pelo contrário, está fortemente comprovado pela documentação acostada nos autos e, principalmente, pela declaração acostada aos autos, que as vendas dos lotes foram feitas e confessadas pela Sra. TÂNIA MARA ROCHA.

Destaca que, “os contratos de compra e venda ou cessão de direito sobre os lotes NÃO FORAM ASSINADOS pelo segundo Apelante CARLOS AUGUSTO MARTINS RAFFA, o que por si só basta para desconfigurar a responsabilidade solidária dele, portanto, não pode responder por atos que não praticou, sob pena de grave violação da Lei Processual emanada do Art. 295, II do CPC e Art. 5º, II, da Constituição Federal, pois ninguém pode ser constrangido a fazer o que a Lei não manda ou impedido de fazer o que a Lei não veda”.

Afirma que, “à época em que os invasores adentraram na área, que adquiriram da Sra. Tania conforme declaração nos autos, o Sr. CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA, tinha apenas 9 (nove) anos de idade, e se encontrava residindo em São Paulo, com seus pais, fazendo tratamento contra câncer de Linfoma de Hodingk”.

Argumenta que, o Ministério Público ao propor a Ação Civil Pública deixou de arrolar e qualificar os moradores dos referidos lotes, e principalmente, as pessoas de TÂNIA MARA ROCHA e WAGNER BARBOSA WOUNNSOSCKY, que declararam junto ao Ministério Público que foram eles que venderam os lotes a terceiros de boa-fé.

Aduzem que, “a lide versa sobre suposta ocupação em parte de área de preservação permanente, terreno rural e unidade de conservação, tendo o Parquet indicado somente os ora APELANTES, APARECIDA DE CASTRO MARTINS, CARLOS AUGUSTO MARTINS RAFFA e ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA como sujeitos a comporem o polo passivo da demanda, ignorando, por completo, a necessidade dos moradores/adquirentes dos referidos lotes a exercerem o direito ao contraditório, já que o objeto da demanda penetra na esfera individual-patrimonial de cada morador”.

Obtempera que, a multa fixada se mostra desarrazoada e desproporcional, pois o Decreto Municipal do ano de 2009 declarou a área como rural, impossível de ser realizada alguma regularização imobiliária.

Entendem os Apelantes que, havendo aprovação do Projeto de implantação do “Loteamento Jardim Imperatriz” declarando-a como AREA RESIDENCIAL URBANA, não obsta a viabilidade de regularização imobiliária, entretanto, esta condição a ser implementada está vinculada e depende da Prefeitura de Cuiabá aprovar o pedido dos Apelantes do Parcelamento do Solo para tão somente a partir daí cumprirem às obrigações de fazer determinadas pelo MM Juiz “a quo”.

Afirma que, inexiste o dever de indenizar, pois não pode ser responsabilizada por atos de terceiros, pois após tomar conhecimento de que 20 (vinte) famílias estavam morando no local e de que adquiriram seus lotes através de uma moradora que detinha uma procuração falsa para vender os lotes em nome dos proprietários ora Apelantes passou a resolver a questão de forma pacífica e nos contratos constam apenas as assinaturas de Wagner Barbosa Wounnsoschy e Elielson Pereira de Assunção como cedentes no contrato firmados a exemplo do firmado com o Sr. Noel Batista da Silveira como cessionário.

Argumenta que, “não há qualquer prova robusta da existência de danos causados, não bastando apenas fazer suposição de que houve prejuízos a coletividade, entretanto, precisamente em razão da falta de explicitação de fatos concretos, o pedido mostra-se genérico, indeterminado, o que é expressamente vedado pelo estatuto processual em seu artigo 286”.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos à instancias superiores.

Ao final, pugna preliminarmente, pela ilegitimidade passiva do apelante CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA; seja declarada a nulidade da Sentença ante à inobservância ao direito da ampla defesa e do direito do contraditório.

No mérito, requer o provimento do apelo, para julgar procedente os pedidos formulados pelos recorrentes.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

No presente caso, a parte Apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento, em suma,
“porque os Apelantes, não tiveram oportunidade de produzir as provas requeridas e necessárias como a prova pericial, a oitiva de testemunhas, a ausência de formação do litisconsorte necessário com a participação e identificação dos invasores e/ou moradores adquirentes do Loteamento Jardim Imperatriz foram diretamente atingidos pelos efeitos da sentença, violando o princípio do devido processo legal e o direito à defesa e o contraditório”
.

Perscrutando os autos, infere-se que, o juízo monocrático, no id. 155402836, assim despachou:

“Vistos. 1.
Considerando que a parte autora já se manifestou no Id. 60767468 – Págs. 02/03, pugnando pela produção de prova testemunhal e a realização de inspeção judicial, INTIMEM-SE os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito, se for o caso
. 3. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinada digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito”. (destaquei)

A parte ré, ora Apelante, por sua vez, atendendo ao despacho supra, arrolou testemunhas, esclarecendo no petitório que
“as testemunhas tem conhecimento que a área de sua propriedade fora invadida e vendida a pessoas, algumas de boa-fé, (1993/1997) época em que a Sra. APARECIDA DE CASTRO MARTINS, se encontrava residindo temporariamente em São Paulo, pois havia levado seu filho CARLOS GUSTAVO MARTINS RAFFA, que naquela Capital fazia tratamento da doença Linfoma de Hodgkin (câncer do sistema linfático), que na época tinha 9 anos”
.

Por conseguinte,
sobreveio a sentença objurgada, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Com efeito, se à parte não restou assegurado o direito de especificar a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO.
Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova
, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A: AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. (N.U 0000127-56.2010.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ÓBITO - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PARTES QUE SE MANIFESTARAM SOBRE AS PROVAS QUE DESEJAVAM PRODUZIR - REQUERIMENTO DO ESTADO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juízo singular intima as partes para a produção de provas e, após o requerimento de uma delas decide antecipadamente a lide sem considerar o pedido, inobstante tratar-se de controvérsia de fato e de direito, o que viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, restando prejudicada a análise das demais matérias trazidas nas razões da Apelação e do Recurso Adesivo. (N.U 0000309-02.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

No presente caso, evidenciada está a nulidade do ato sentencial, eis que as partes foram intimadas para demonstrar as provas que pretendiam produzir e, na sequência, sobreveio a sentença, desfavorável à parte, tendo havido o julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de NULIDADE DA SENTENÇA, pois patente o cerceamento de defesa
destacado pelos Apelantes, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023